Tribunal: TJSP
Processo: 1021101-09.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. 2. Inexiste omissão no acórdão quando todas as questões suscitadas no recurso foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. 2. Inexiste omissão no acórdão quando todas as questões suscitadas no recurso foram fundamentadamente analisadas, não havendo necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela embargante. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021101-09.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INDUSTRIA E COM ARTEPAPELL JABAQUARA LT, é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021101-09.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Comarca : Foro Regional do Jabaquara – 1a Vara Cível
Embgte. : Indústria e Comércio Artepapell Jabaquara Ltda.
Embgda. : Telefônica Brasil S/A
VOTO No 47.834
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte
declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à
manifestação do inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, nada há a declarar. 2. Inexiste omissão no
acórdão quando todas as questões suscitadas no recurso
foram
fundamentadamente
analisadas,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 294/302 que, por votação unânime, negou
provimento aos recursos.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
vícios sanáveis pela presente via declaratória. Afirma a necessidade de
prequestionamento expresso dos artigos 37, § 6o da Constituição Federal,
além dos artigos 6o, VI e 14 do CDC e artigos 186, 927 e 944 do Código
Civil para permitir a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais
Superiores. Aduz que o julgado é contraditório e omisso quanto ao
deferimento da indenização por danos morais. Insiste que o valor arbitrado
pelo juízo de primeiro grau não se mostra suficiente para reparar os danos
causados, tampouco não se coaduna com a jurisprudência do Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, em que pese fosse caso de
julgamento do presente recurso pela via presencial, considerando a
pandemia do coronavírus, bem como o princípio da celeridade, mostra-se
prudente que este se faça por meio virtual.
Ademais, o julgamento presencial visa assegurar
às partes o direito de sustentação oral, que inexiste no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021101-09.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Veja-se que o v. acórdão embargado foi claro ao
decidir a questão apresentada, nos seguintes termos
“Doutra parte, não há que se falar em dano moral.
Na precisa lição do eminente SÍLVIO DE SALVO VENOSA (in
“Direito Civil”, volume IV, Ed. Atlas) temos que:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e
intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo
imponderável, daí ́por que aumentam as dificuldades de se
estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas
situações, cuida-se de indenizar o inefável.” (fls. 33)
“Levando em consideração que o dano moral atinge o
complexo anímico ou o psiquismo da pessoa, é objeto de
discussão também o fato de a pessoa jurídica poder ser vítima
dessa modalidade de dano. Em princípio toda ofensa ao nome
ou renome de uma pessoa jurídica representa-lhe um abalo
econômico. Não há como admitir dor psíquica da pessoa
jurídica, senão abalo financeiro da entidade moral dos
membros que a compõem. Aqui, sobreleva o aspecto
comportamental. Nem por isso, porém, deixará de ser reparado
um dano de natureza moral contra a pessoa jurídica: apenas
que, a nosso ver, esse dano moral sempre terá reflexo
patrimonial”. (fls. 36)
É certo ser indiscutível a possibilidade da pessoa jurídica vir a
sofrer abalo moral indenizável, questão outrora tormentosa,
hoje reconhecidamente superada, por reiterados julgados e
entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021101-09.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
4
Justiça.
Entretanto, no caso em comento, observa-se que não houve a
efetiva demonstração de que a conduta da requerida tenha
causado o apontado abalo moral à pessoa jurídica.
Esta é a lição da Prof. MARIA CELINA BODIN DE MORAES (in
Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
“Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
Veja-se também o seguinte aresto:
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).
"AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS - PROTESTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - DANOS
MORAIS - CABIMENTO. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido de que o dano moral prescinde da
prova do prejuízo, enquanto que a indenização pelo dano
material depende da prova de sua existência." (Ap. c/ Rev. No
787.811-0/2 - 26a Câm. - Rel. Des. RENATO SARTORELLI - J.
25.11.2005).
Portanto, por não restar demonstrado que as atitudes da ré
tenham acarretado à autora, pessoa jurídica, abalo a sua
imagem empresarial, no meio comercial em que atua, incabível
a indenização por dano moral, destinada a efetiva reparação
do dano sofrido, não como meio de enriquecimento sem causa.
Nesse esteio, a manutenção da r. sentença é de rigor.” (fls.
300/302)
Desta forma, o que pretende a embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021101-09.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
5
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021101-09.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
6
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica